Tribunal: TJDFT
Processo: 0713995-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713995-72.2020.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO DO BRASIL SA RECORRIDO: ENEIDE SALDANHA DE OLIVEIRA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra decisão monocrática proferida pelo Desembargador Relator da Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 5o da Constituição Federal; 17 e 485, ambos do Código de Processo Civil; 4o-A da Lei Complementar 26/1975; e 7o e 10, estes do Decreto 4.751/2003, sustentando cerceamento de defesa ante o indeferimento da produção de prova pericial. Requer, por fim, que as publicações sejam feitas em nome do advogado Nelson Wilians Fratoni Rodrigues, OAB/DF 25.136. II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir, porquanto não há nos autos decisão de única ou última instância, consoante exige o artigo 105, inciso III, da Constituição Federal. Sem a interposição de novo recurso e seu julgamento por órgão colegiado deste Tribunal de Justiça, não houve o exaurimento de instância, nos termos do enunciado 281 da Súmula do STF, aqui aplicado por analogia. Sobre a matéria, é pacífico o entendimento da Corte Superior: “Não se pode conhecer do recurso especial interposto contra decisão monocrática, tendo em vista que não houve o necessário esgotamento das instâncias ordinárias. Aplicação, por analogia, da Súmula 281 do STF. Precedentes.” (AgInt no AREsp 879.030/RO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, DJe 25/5/2020). Assim, manifestamente incabível a interposição do apelo especial. Por fim, indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A009